Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-83.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA. ALEGAÇÃO DE QUE O
REGISTRO DA PESQUISA ORA QUESTIONADA TERIA SERVIDO PARA
BURLAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE PROIBIRA A
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ANTERIORMENTE REGISTRADA. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE QUE SERIA DE REAPROVEITAMENTO DA MESMA
PESQUISA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE NÃO PODE
SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À
INFORMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. “Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a
formulação (matemática ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da
margem de erro, ou a especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a
ser usado na prática à correção da amostra”. (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012, Redator Designado
DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
12/9/2012)
(...)
3. Conforme precedentes desta Corte, cumpria ao recorrente apontar, de
forma concreta, eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se
identifica nos presentes autos, sendo que meras suposições não se mostram
suficientes para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral.
4. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral,
nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e não
demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização, não
há motivo para impedir a divulgação do resultado da pesquisa, em prestígio ao
direito à informação.
5. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024)

Importante anotar que a divulgação de pesquisa fraudulenta é conduta
gravíssima, definida como crime pelo art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/97, pelo qual podem ser
responsabilizados os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa e do órgão
veiculador, nos termos do art. 35 da referida lei.

Em razão disso, a Resolução TSE nº 23.600 impõe àqueles que pretendem
impugnar as pesquisas registradas perante a Justiça Eleitoral um maior ônus argumentativo, ao
prever, no art. 16, §§ 1º-A e 1º-B, que:
Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser protocolizado
por advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na
classe Representação (Rp), a qual será processada na forma da resolução do
N

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600028-83.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600028-83.2024.6.16.0175,
que acompanhando o entendimento do Ministério Público Eleitoral, ratificou a decisão liminar e a
julgou procedente a presente Representação, com resolução de mérito, o que fez com fulcro no art.
487, I, do CPC, e indeferiu o registro da pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-04643/2024.
Considerando que a pesquisa foi divulgada por força da decisão liminar no Mandado de Segurança
Cível nº 0600462-15.2024.6.16.0000, em 05/07/2024, e que houve pedido expresso do Representante
para acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da
Representada (inclusive reiterado na petição juntada ao documento ID 122480293), com fulcro no
art. 34, §1º, da Lei 9.504/1997, c/c art. 13, caput, da Resolução TSE nº 23.600/2019, deferiu o acesso
da Representante ao mencionado sistema incluídos os referentes à identificação dos
entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou
equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos
respondentes, devendo as informações serem entregues em mídia (§ 8º do art. 13) para o
Representante. (Impugnação ao Registro de Pesquisa Eleitoral com Pedido Liminar Diretório
Municipal de Curitiba do Partido Democrático Trabalhista - PDT com fulcro art. 2º, II, Resolução
23.600/19 - TSE em face de Paraná Pesquisas e Análise de Consumidor Ltda., alegou que a
empresa impugnada realiza consultoria na área de pesquisas eleitorais, postulando o registro da
Pesquisa Eleitoral referente às Eleições Municipais de Curitiba - 2024, protocolizada sob o nº PR-
04643/2024 registrada em 28/06/24 para o cargo de Prefeito na cidade de Curitiba e divulgada em
04/07/24, e contratada por Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda, em data de 28/07/24, conforme
edital constante do Sistema PesqEle. Alegou ainda que deixou de dispor o nome do pré-candidato
à Prefeitura Municipal de Curitiba pelo PDT-PR, o atual Deputado Estadual Goura Nataraj, que até
então figurou em todas as pesquisas com quantidade expressiva de votos, mais expressiva que
muitos dos contemplados, inclusive, e cuja candidatura não foi retirada em momento algum). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE
CONSUMIDOR LTDA (RECORRENTE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO
MUNICIPAL (RECORRIDO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43970708
08/09/2024
14:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.897

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600028-83.2024.6.16.0175 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Redator Designado: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019.
FONTE DE DADOS NÃO ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA
FONTE OFICIAL DE DADOS APÓS
P U B L I C A Ç Ã O
N O
PESQELE. IMPOSSIBILIDADE DE
REGISTRO E DIVULGAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto por Instituto Paraná
de Pesquisas e Análise de Consumidor
Ltda. contra sentença do Juízo da 175ª
Zona Eleitoral - Curitiba/PR, que indeferiu o
registro de pesquisa eleitoral nº PR-
04643/2024.
1.2. A sentença julgou procedente a
representação ajuizada pelo Partido
D e m o c r á t i c o T r a b a l h i s t a - P D T ,
determinando a suspensão da divulgação
Num. 43970708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

da pesquisa eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Adequação da indicação da fonte
pública dos dados utilizados no plano
amostral de pesquisa, nos termos do art.
33, IV, da Lei nº 9.504/97 e da Res. TSE nº
23.600/2019.

2.2. Possibilidade de alteração da fonte de
dados utilizada na pesquisa posteriormente
à publicação no sistema PEsqEle.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 33, IV, da Lei nº 9.504/97 exige
clareza e especificidade na indicação da
fonte pública dos dados utilizados em
pesquisas eleitorais, especialmente no
plano amostral. No caso, a simples menção
ao "TSE - Maio 2024 e IBGE -
Censo/PNAD" não é clara o suficiente para
demonstrar a origem dos dados utilizados
em cada item da estratificação do plano
amostral.

3.2.A utilização do PNAD como fonte
pública de dados não pode ser descartada
após a inclusão da pesquisa nos sistema
PesqEle.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso eleitoral conhecido e
desprovido, mantendo-se a sentença de
p r i m e i r o g r a u q u e s u s p e n d e u
definitivamente a divulgação da pesquisa
eleitoral PR-04643/2024.
4.2. Tese de julgamento: A falta de clareza
na indicação da fonte pública dos dados
utilizados no plano amostral de pesquisa
eleitoral impossibilita a divulgação de
pesquisas.

4.3. Impossibilidade de se alterar a fonte
pública dos dados incluídos no plano
amostral após publicação da pesquisa no
sistema da Justiça Eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 33, inciso IV.

Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º,
inciso IV, § 11.

Num. 43970708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Instituto Paraná de Pesquisas e
Análise de Consumidor Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 175ª Zona Eleitoral -
Curitiba, por meio da qual a representação ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista
- PDT foi julgada procedente, para o fim de indeferir o registro da pesquisa eleitoral
registrada sob nº PR-04643/2024.

A Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani conheceu e deu provimento ao
recurso para julgar improcedente a impugnação à pesquisa, liberando sua divulgação.

Concluiu a e. Relatora que o fundamento da procedência da impugnação foi a
utilização de dados do IBGE 2010 na estratificação do eleitorado, o que seria permitido à
luz da Res. TSE nº 23.600/2019, que só exige a indicação da fonte pública dos dados, o
que teria sido observado.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia apresentada no recurso cinge-se a definir se as informações
constantes do registro da pesquisa, especialmente quanto à correta identificação das
fontes públicas e em relação ao nível econômico, estariam de acordo com o art. 2º, da
Res. TSE nº 23.600/2019.

Conforme consta na sentença (id. 43925996), o MM. Juízo da 175ª Zona
Eleitoral de Curitiba concluiu que as informações relativas ao plano amostral não
cumpririam os requisitos da Resolução TSE nº 23.600/2019, pois: a) indicam como a fonte
dos dados IBGE - Censo/ PNAD, sem a identificação do lapso temporal em que os dados
referenciais foram coletados; 2) contraditoriamente, o PNAD foi apresentado como fonte
dos dados para depois, na defesa, o instituto afirmar que os dados são inservíveis como
parâmetro para a pesquisa; e 3) utiliza dados fornecidos pelo IBGE em 2010, havendo
Num. 43970708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

dados mais recentes e que melhor atenderiam ao princípio da atualidade.

A meu ver, a sentença merece ser mantida, ainda que com alteração de
alguns de seus fundamentos.

Não há dúvida, nesse quesito acompanho a e. Relatora, no sentido de que
pode ser utilizado o Censo 2010 na realização da pesquisa, mormente quanto ao nível
econômico, uma vez que os dados do Censo de 2022 nesse particular ainda não foram
publicados.

No entanto, a presente pesquisa, objeto destes autos, padece de outras
irregularidades.

Com efeito, na realização da Pesquisa PR-04643/2024 indicou-se como fonte
pública dos dados: "TSE - Maio 2024 e IBGE - Censo/ PNAD”.

O art. 33, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 assim determina:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de
opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:

[...]

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de
instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a
ser executado, intervalo de confiança e margem de erro;

A Resolução TSE nº 23.600/2019, que regulamenta as pesquisas eleitorais
dispõe sobre os requisitos para registro das pesquisas eleitorais:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e
as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema
de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias
antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,
art. 33, caput, I a VII e § 1º) :

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ);

Num. 43970708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda
que realizada com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de
instrução, nível econômico da pessoa entrevistada e área física de
realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos
dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e
fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo
número de inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela
pesquisa, acompanhado de sua assinatura com certificação digital
e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos
cargos aos quais se refere a pesquisa.

O ilustre eleitoralista José Jairo Gomes assim leciona sobre o tema:

"As pesquisas constituem importante instrumento de avaliação dos
partidos em relação à atuação de seus candidatos. São úteis
sobretudo para a definição de estratégias e tomada de decisões.

Não obstante, é certo que os resultados apresentados podem influir
de modo relevante e perigoso na vontade dos eleitores. Por serem
psicologicamente influenciáveis, muitos indivíduos tendem a
perfilhar a opinião da maioria. Daí votarem em candidatos que
supostamente estejam "na frente" ou "liderando as pesquisas".
Por isso, transformaram-se as pesquisas eleitorais em
relevante instrumento de marketing político, que deve ser
submetido a controle estatal, sob pena de promoverem grave
desvirtuamento na vontade popular e, pois, na legitimidade
das eleições" (Direito Eleitoral. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey,
2010, p. 292).
Num. 43970708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

Conquanto não haja dúvidas acerca da influência das pesquisas eleitorais na
vontade dos eleitores indecisos, o fato é que o art. do 2º, inc. IV, da Resolução TSE nº
23.600/2019 prevê que a pesquisa deve conter o plano amostral e ponderação quanto a
gênero, idade, grau de instrução, nível econômico da pessoa entrevistada e área física de
realização do trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro,
com a indicação da fonte pública dos dados utilizados.

Assim, a legislação em vigor não prevê metodologia única e exclusiva para a
realização da pesquisa. No entanto, isso não afasta a necessidade de que seja
explicitada qual a fonte dos dados utilizada para cada plano amostral e ponderação.

No caso dos autos, a simples menção de que os dados foram colhidos do
"TSE – Maio 2024 e IBGE Censo/PNAD” não esclarece qual das duas fontes foram
utilizadas para a definição do plano amostral e ponderação, em especial quanto à
separação de i) gênero; ii) idade; iii) grau de instrução e iv) nível econômico, das pessoas
entrevistadas.

Compreendo que tais esclarecimentos não podem ser produzidos à posteriori,
pois já devem ser de amplo conhecimento público.

Dessa forma, entendo que a falta de clareza quanto à aplicação de qual fonte
específica foi utilizada em cada requisito do plano amostral atrai a impossibilidade de
divulgação da presente pesquisa. Aliás, entendo ser requisito necessário a descrição
clara e pormenorizada sobre qual base de dados é utilizada para cada item do plano
amostral e, em especial, para a relativa ao "nível econômico" do entrevistado, já que, de
fato, o Censo IBGE 2022, nesse quesito, ainda segue sem divulgação.

Do mesmo modo, no caso em comento, embora o recorrente tenha indicado a
utilização do PNAD no seu plano amostral, em sua contestação censurou a utilização
dessa mesma fonte argumentando que ela “é considerada insuficiente e ilegal pelo
Tribunal Regional Eleitoral, atraindo para eventual pesquisa eleitoral uma irregularidade”
(id. 43925920).

Dessa forma, se o próprio recorrente reconhece que o PNAD se encontra
desatualizado e que não poderia ser utilizado, há uma irregularidade clara em citar a
utilização dessa fonte pública em seu plano amostral.

Não é possível que posteriormente à publicação dos dados da pesquisa no
PEsqEle, o instituto de pesquisa altere o dado público que foi publicado, para
conhecimento amplo dos cidadãos. A indicação correta das fontes públicas utilizadas
deve ser inserida no plano amostral e uma vez publicada não pode sofrer modificações,
sob pena de induzir os eventuais impugnantes em erro.

Por todo o exposto, conquanto seja possível a utilização do Censo 2010 na
realização de pesquisas, a falta de especificação de qual fonte pública de dados foi
utilizada para cada requisito do plano amostral, aliada à exclusão posterior do PNAD após
a publicação da pesquisa, revelam a presença de irregularidades, que obstam a
publicação da presente pesquisa.
Num. 43970708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
presente recurso eleitoral interposto por Instituto Paraná de Pesquisas e Análise do
Consumidor Ltda., para manter a sentença do Juízo de primeiro grau que julgou
procedente a representação eleitoral e suspendeu a divulgação em definitivo a divulgação
da pesquisa eleitoral sub judice.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

VOTO VENCIDO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 24/07/2024 (id.
43926006) e o recurso protocolado na mesma data (id. 43926005), e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou que o Des. Anderson
Ricardo Fogaça seria prevento para o conhecimento e julgamento do presente recurso, em
virtude de ter relatado o MS nº 0600462-15.2024.6.16.0000, que tratava da mesma pesquisa.

Aduz que à hipótese aplica-se a regra disposta no art. 50 do Regimento Interno
do Tribunal Regional Eleitoral em detrimento à Resolução TRE/PR nº 938/2024, que,
posteriormente, passou a prever a prevenção por municípios.

Embora haja processo anterior vinculado ao Des. Anderson Ricardo Fogaça (MS
nº 0600462-15.2024.6.16.0000), a regra prevista no Regimento Interno deste Tribunal não se
sobrepõe às normas especiais previstas na Resolução TRE/PR nº 938/2024, aplicável às
Eleições 2024.

Isso porque, a referida resolução é clara ao excetuar a incidência das regras de
Num. 43970708 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

prevenção apenas aos feitos judiciais relativos às Eleições 2024 distribuídos a partir de
01/08/2024 e o presente recurso foi distribuído em 02/08/2024, devendo prevalecer regra especial
e posterior.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, conforme relatado, a sentença julgou procedente a representação
eleitoral movida pelo partido recorrido em face do Instituto Paraná de Pesquisas e Análise de
Consumidor Ltda., pois entendeu que a pesquisa não atendia aos requisitos estabelecidos pela
regulamentação eleitoral.
É fato que a divulgação de pesquisas eleitorais exerce influência sobre o
eleitorado. Sob esse prisma, a legislação estabelece limites e balizas mínimas para a sua
divulgação, sem, contudo, restringir o acesso à liberdade de informação assegurada
constitucionalmente.
Assim, as pesquisas eleitorais são disciplinadas pelo art. 33 e seguintes da Lei nº
9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.600/19, garantindo-se maior transparência, sendo
divulgadas informações quanto à área geográfica em que os eleitores foram entrevistados, bem
como gênero, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados, dentre outros dados.
Sobre o tema, a legislação eleitoral dispõe:

Lei nº 9.504/97
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias
antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de
confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição
dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre
acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 43970708 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção
de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

Resolução nº 23.600/2019
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas
que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco)
dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33,
caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada
com recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da
fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos
quais se refere a pesquisa. (...)

A legislação determina o registro das informações na Justiça Eleitoral para
propiciar transparência acerca dos parâmetros utilizados pelos institutos para estratificar o
eleitorado, mas, principalmente, para possibilitar o controle das divulgações eventualmente
realizadas.
Não há previsão de análise do registro por parte da Justiça Eleitoral, que somente
se debruçará sobre os dados na hipótese de haver impugnação, que será cabível para apuração
do não atendimento às exigências contidas no art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE
nº 23.600/2019.
Num. 43970708 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

Atento aos limites de atuação, esta Corte reafirmou para as Eleições 2024 o
entendimento no sentido de que legislação eleitoral não prevê qual a metodologia deve ser
utilizada na realização das pesquisas, não cabendo a:
EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA.
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES
SUFICIENTES AO REGISTRO DA PESQUISA. ALEGAÇÃO DE QUE O
REGISTRO DA PESQUISA ORA QUESTIONADA TERIA SERVIDO PARA
BURLAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE PROIBIRA A
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ANTERIORMENTE REGISTRADA. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE QUE SERIA DE REAPROVEITAMENTO DA MESMA
PESQUISA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DIVULGAÇÃO QUE NÃO PODE
SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À
INFORMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. “Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma
metodologia única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a
formulação (matemática ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da
margem de erro, ou a especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a
ser usado na prática à correção da amostra”. (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012, Redator Designado
DES. ROGÉRIO COELHO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
12/9/2012)
(...)
3. Conforme precedentes desta Corte, cumpria ao recorrente apontar, de
forma concreta, eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se
identifica nos presentes autos, sendo que meras suposições não se mostram
suficientes para impedir a divulgação da pesquisa eleitoral.
4. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral,
nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e não
demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização, não
há motivo para impedir a divulgação do resultado da pesquisa, em prestígio ao
direito à informação.
5. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600031-68.2024.6.16.0068, julgado em 31/07/2024)

Importante anotar que a divulgação de pesquisa fraudulenta é conduta
gravíssima, definida como crime pelo art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/97, pelo qual podem ser
responsabilizados os representantes legais da empresa ou da entidade de pesquisa e do órgão
veiculador, nos termos do art. 35 da referida lei.

Em razão disso, a Resolução TSE nº 23.600 impõe àqueles que pretendem
impugnar as pesquisas registradas perante a Justiça Eleitoral um maior ônus argumentativo, ao
prever, no art. 16, §§ 1º-A e 1º-B, que:
Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser protocolizado
por advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na
classe Representação (Rp), a qual será processada na forma da resolução do
Num. 43970708 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre as representações, as reclamações e
os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser
deferida liminar para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa
impugnada ou para determinar que sejam incluídos esclarecimentos na
divulgação de seus resultados, cominando-se multa em caso de descumprimento
da tutela.
§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento.
§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da
pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com elementos que
demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para produção de
prova técnica, às custas da parte autora, sob pena de não conhecimento,
observado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil, no caso do
Ministério Público Eleitoral.
§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-B
deste artigo ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé, acarretará
a remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para apuração de
eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais.

Tem-se, assim, que as impugnações às pesquisas eleitorais não devem ser
utilizadas apenas como forma de impedir a divulgação de resultados que os candidatos julguem
capazes de impactar negativamente em sua campanha. É necessária a apresentação de
fundamento relevante que demonstre, de plano, a possibilidade de distorção ou indícios de
manipulação.
Na espécie, a controvérsia apresentada no recurso cinge-se a definir se as
informações constantes do registro da pesquisa, especialmente quanto à estratificação do
eleitoral quanto ao nível de renda, são regulares e atendem aos requisitos legais.
Segundo a sentença recorrida, as informações relativas ao plano amostral não
cumpririam os requisitos da Resolução TSE nº 23.600/2019, pois: a) indicam como a fonte dos
dados IBGE - Censo/ PNAD, sem a identificação do lapso temporal em que os dados referenciais
foram coletados; 2) contraditoriamente, o PNAD foi apresentado como fonte dos dados para
depois, na defesa, o instituto afirmar que os dados são inservíveis como parâmetro para a
pesquisa; e 3) utiliza dados fornecidos pelo IBGE em 2010, havendo dados mais recentes e que
melhor atenderiam ao princípio da atualidade.

Não obstante a sentença indicar várias supostas irregularidades relativas ao
plano amostral, o que se conclui é que o fundamento da procedência da impugnação foi a
utilização de dados do IBGE 2010 na estratificação do eleitorado.

Num. 43970708 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

Ocorre que, como já ressaltado, a legislação não impõe às empresas de pesquisa
a adoção de determinada metodologia, assim como não exige que sejam usados determinados
dados públicos. Exige-se que os dados sejam obtidos de uma fonte pública e que essa fonte seja
indicada. Apenas isso.

Analisando o registro da pesquisa, é possível verificar que dele constou a
informação de que foram considerados dados do TSE e do IBGE/PNAD. Contudo, ao apresentar
manifestação espontânea no mesmo dia da apresentação da impugnação, o recorrente
esclareceu que utilizou os dados do TSE em relação a todas as variáveis, com exceção do nível
econômico, para a qual utilizou os dados do Censo 2010, pois os dados do Censo 2022 relativas
ao rendimento ainda não estão disponíveis.

Apesar disso, ao deferir a liminar pleiteada no Mandado de Segurança nº
0600462-15.2024.6.16.0000, o Des. Anderson Fogaça permitiu a divulgação da pesquisa,
condicionando-a à divulgação da informação correta, clara e específica da fonte de dados
utilizada, incluindo o ano, sob pena de incidência no crime eleitoral previsto no artigo 33, §4º c/c
artigo 35 da Lei das Eleições.

Não há notícia nos autos de que esta determinação tenha sido descumprida, seja
pelo instituto de pesquisa, seja pela contratante, Televisão Bandeirantes do Paraná.

Devidamente esclarecida a fonte de dados utilizada, não há se falar em
irregularidade ou distorção nos dados constantes do registro da pesquisa.

Primeiro porque, conforme apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu
parecer, “[e]mbora fosse possível problematizar tal escolha do ponto de vista da ciência
estatística, o fato é que juridicamente se trata de escolha válida, já que se trata de uma fonte
pública e atual, para os fins do regramento pertinente”.

Ademais, embora tenha alegado a existência de distorção capaz de comprometer
a regularidade da pesquisa, o partido recorrido, ao questionar o critério adotado pelo instituto,
apresenta percentuais que, segundo seu juízo, deveriam ter sido adotados na estratificação do
eleitorado.

Ocorre que, analisando os números apresentados, verifica-se que não há
diferenças relevantes a indicar a alegada distorção. Ao se considerar a aglutinação de faixas,
prática regular no entendimento deste Tribunal, observa-se que a diferença entre os números
constantes do registro da pesquisa e aqueles apresentados pelo partido impugnante é irrisória,
atribuível ao arredondamento dos percentuais.
Num. 43970708 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

Assim, não tendo o impugnante cumprido o ônus argumentativo de demonstrar
como as questões por ele levantadas seriam capazes de distorcer o resultado ou indicar
manipulação da pesquisa, concluo que a pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-004643/2024
atende aos requisitos legais, não havendo óbice à sua divulgação, desde que prestados os
devidos esclarecimentos quanto a fonte oficial utilizada para cada variável, conforme determinado
na decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 0600462-15.2024.6.16.0000.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto a fim de,
no mérito, dar-lhe PROVIMENTO, julgando improcedente a impugnação à pesquisa pesquisa
registrada sob nº PR-04643/2024, liberando a sua divulgação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600028-83.2024.6.16.0175 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. FEDERAL CLAUIDA CRISTINA
CRISTOFANI - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA -
Advogados do RECORRENTE: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A -
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL - Advogadas
do RECORRIDO: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencida a relatora originária,
desembargadora Claudia Cristina Cristofani, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 43970708 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43970708 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 08/09/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090814002519700000042924114
Número do documento: 24090814002519700000042924114
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 09:41:11